Tribunal: TJDFT
Processo: 0006884-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0006884-34.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO PAULO PEREIRA SANTOS DECISÃO Esta Presidência (ID 15091322) indeferiu o processamento do recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 22, da sistemática da repercussão geral (RE 560900) (ID 15091333). O tema foi julgado e a ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator: ROBERTO BARROSO, 17/8/2020). No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido que (ID 15091304): APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO. POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O arquivamento de Termo Circunsanciado por falta de interesse processual e a inexistência de condenação em desfavor do candidato afastam a possibilidade de a Administração Pública eliminá-lo do concurso na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e da razoabilidade (art. 5o, inciso LVII, da CF/88). 2. Considerando-se que o autor/apelado foi aprovado em todas as demais fases do certame, além de não possuir nenhuma condenação penal transitada em julgado, e não existir nenhum motivo relevante que afaste sua idoneidade moral, devidamente demonstrada por meio dos documentos acostados nos autos, deve ser afastada sua eliminação no certame por não recomendação na fase de investigação de vida pregressa. 3. Apelação e reexame necessário conhecidos e não providos. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034